Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715130-26.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS XAVIER FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS XAVIER FERREIRA contra a sentença (ID 64456391) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0715130-26.2024.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, por meio da qual foi julgada liminarmente improcedente a pretensão inicial (arts. 332, II, e 487, I, do Código de Processo Civil), em que pretendia o autor a anulação de questões objetivas (5, 6 e 10, prova tipo “A”) de concurso público destinado ao provimento de vagas do cargo de Agente Comunitário de Saúde, regido pelo edital tornado público pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O autor foi condenado somente ao pagamento das custas processuais, sendo suspensa a exigibilidade de tais verbas em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID I64456393), o apelante defende, inicialmente, a prevenção da 6a Turma Cível para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista o recurso de apelação no 0713889-51.2023.8.07.0018, anteriormente distribuído ao Des. Leonardo Roscoe Bessa em processo que envolve os ora apelados e Juliana Vieira Rodrigues. O apelante narra que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas destinadas à carreira de atenção comunitária à saúde do Distrito Federal, para o cargo de agente comunitário de saúde, sendo o certame executado pela Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC. Aponta que realizou a prova objetiva do concurso público em referência, cujo resultado definitivo foi divulgado em 4/11/2023, sem a retificação de gabarito de questões que deveriam ter sido anuladas pela banca examinadora, por apresentarem erros materiais. Salienta que realizou a prova tipo “A” e que as questões que contiveram erros materiais foram as de número 5, 6, 10, os quais estão minudenciados pelo parecer que junta aos autos. Assim, defende a possibilidade excepcional de controle de legalidade da referida correção, e não de reexame do mérito administrativo. Invoca jurisprudência e o julgamento realizado no Tema no 485 da sistemática da repercussão geral para subsidiar suas teses. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que determinar “a banca examinadora Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e o Distrito Federal anule as questões no 05, 06 e 10 da prova do tipo B aplicadas no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) por apresentarem erro material determinando a concessão da pontuação das questões a apelante de forma imediata com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais)” (ID 64456393 – págs. 20/21). Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim de que “a banca examinadora Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e o Distrito Federal anulem as questões no 05,06 e 10 da prova do tipo B aplicadas no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) por apresentarem erro material determinando a concessão da pontuação das questões a apelante de forma imediata com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais)” (ID 64456393 – pág. 21). Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento de gratuidade de justiça em sentença (ID 64456391). Foram oferecidas contrarrazões pelo Distrito Federal no sentido do desprovimento do recurso (ID 64456402). Também foram apresentadas contrarrazões pela FUNATEC (ID 64456407), impugnando a gratuidade de justiça concedida ao apelante e, no mérito, postulando o seu desprovimento. O apelante foi instado a se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça e sobre os documentos que acompanharam as contrarrazões (ID 64561492), o que ocorreu nos termos da petição de ID 64685257. É o relatório. Inicialmente, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi deferida na sentença, não há óbice ao exame da impugnação formulada em contrarrazões, à luz do que estabelece o art. 100, caput, do CPC. No entanto, na espécie, a impugnação deve ser rejeitada, por genérica e por não ser dotada de nenhum elemento comprobatório capaz de afastar o direito do apelante à gratuidade de justiça reconhecida em sentença, o que está corroborado pela documentação por ele colacionada aos autos, notadamente a carteira de trabalho (ID 64456375) e os extratos bancários trazidos ao feito (ID 64456376 a 64456378). Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça. Por sua vez, ressalto a inexistência de interesse recursal do apelante em pleitear novamente, nesta instância recursal, a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que já houve o seu deferimento na origem, o que compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), contemplando as despesas com honorários de advogado e depósitos previstos em lei para interposição de recurso (art. 98, § 1o, VI e VIII, do CPC). Ademais, no tocante à prevenção alegada pelo apelante, é evidente que ele não se verifica em relação aos autos da apelação no 0713889-51.2023.8.07.0018 distribuída à 6a Turma Cível, uma vez que é o referido recurso cível não se refere ao mesmo processo na origem. Aliás, por mais absurda que pareça ser, não se justifica a alegação de necessidade de reunião de julgamentos por conta de conexão entre os feitos, tendo em vista que, muito anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, o feito no 0713889-51.2023.8.07.0018 já tinham sido sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC). Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença (ID 64456391), a improcedência liminar do pedido formulado foi exarada aos seguintes fundamentos: “Vistos etc. 1. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizado por LUCAS XAVIER FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC, postulando concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para anular as questões de n° 05, 06 e 10, da Prova Tipo A aplicada ao concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. É a síntese do necessário. PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 485 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no referido Tema de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Por outras palavras, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. A parte autora postula nulidade de 2 questões objetivas, números 05, 06 e 10 da Prova Tipo A. Todavia, em análise das referidas questões e do gabarito oficial nota-se a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade e/ou violação ao edital na elaboração das questões da prova objetiva do mencionado concurso público. Na verdade, faltou estudo para o candidato e sobrou criatividade ao advogado postulante. Assim, inexiste qualquer indício de prova de que as decisões administrativas impugnadas apresentam vício de ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - (ACS). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIDO O INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFORMIDADE DA QUESTÃO COM AS REGRAS DO EDITAL. DESCABIDA A ANULAÇÃO DA QUESTÃO E A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE. MOTIVAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REALIZADA NO TRANSCURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança relacionado ao Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. 2. A existência de direito líquido e certo deve ser analisada no mérito do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Segundo os termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Eventual concessão da ordem em Mandado de Segurança, no caso concreto, poderia acarretar a mudança da ordem de classificação do concurso e a anulação de ato administrativo. 4. O edital do certame prevê que os casos omissos serão resolvidos pela SEPLAD, em conjunto com a Secretária de Estado da Saúde e com a banca examinadora FUNATEC, o que reforça a tese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário distrital. 5. A controvérsia versa sobre o direito líquido e certo dos impetrantes à anulação de questão de prova objetiva, com a atribuição do ponto correspondente, e classificação no certame; bem como, subsidiariamente, à obtenção de justificativa para o indeferimento de recurso administrativo relacionado à referida questão. 6. Defere-se o ingresso do Distrito Federal no feito. O Distrito Federal é a pessoa jurídica de direito público, a qual se subordina a autoridade coatora (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o). Além disso, eventual inserção dos impetrantes na lista de candidatos aprovados causará reflexos diretos na ordem classificatória do concurso promovido pelo Distrito Federal. 7. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". 8. Verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade e/ou violação ao edital na elaboração da questão de prova objetiva de concurso público. 9. Em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos. 10. Apesar de inexistir motivação no indeferimento do Recurso Administrativo, verifica-se que no esclarecimento acostado ao Mandado de Segurança ocorreu a pretendida fundamentação. Inviável, portanto, a concessão da ordem para determinar a apresentação de motivação para o indeferimento do Recurso Administrativo. 11. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1895817, 07539527520238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, o que o autor postula é reexaminar o conteúdo dos critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 485 de Repercussão Geral. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, se houver, com a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais, o apelante descreve que se candidatou em concurso público para provimento de vagas destinadas à carreira de atenção comunitária à saúde do Distrito Federal, para o cargo de agente comunitário de saúde, sendo o certame executado pela Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC. Defende, em resumo, a anulação de questões objetivas da prova do concurso público em comento, afirmando se tratar de prova com gabarito que contém erros, os quais autorizam a possibilidade excepcional de controle de legalidade da correção efetivada. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas. Confira-se a ementa redigida para o precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249 - grifei) Verifica-se que a pretensão da apelante refere-se ao reexame da correção de questões aplicadas na fase objetiva de concurso público, sustentando-se, com base em parecer particular (ID 64456382), a anulação dos aludidos itens. A partir da revisão dos fatos e provas dos presentes autos, não se extrai das questões objetivas vergastadas a configuração flagrante dos erros alegados, assim como não se verifica o descompasso entre os objetos de sua cobrança e o conteúdo programático definido no instrumento convocatório. Nesse descortino, em atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e assim como ressaltado pelo Juiz de primeiro grau, não houve demonstração inequívoca de que os critérios de avaliação não tenham sido observados pela banca examinadora, especialmente que os temas exigidos não estavam previstos no instrumento convocatório. Assim, a revisão e/ou anulação das questões objetivas apontadas não merece prosperar, nesse momento de cognição sumária, porque não houve comprovação de ilegalidade e não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. MODIFICAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. AFRONTA PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Quando a prova pericial se mostra protelatória, irrelevante e inútil para o deslinde do feito, uma vez que os documentos que instruem o processo são suficientes para análise do mérito e para o convencimento do Juízo, não há cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, no sentido de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 3. A recorrente se insurge contra os critérios de elaboração e correção da prova, visando a modificação do gabarito e a alteração do resultado de sua prova de acordo com a interpretação que entende devida, sem demonstrar efetivamente a ocorrência de ilegalidades, violação aos termos do edital ou de erros grosseiros na correção, no intuito de lograr a pontuação necessária para ser aprovada no concurso. 3.1. A pretensão da recorrente é a de discutir o mérito da correção da banca examinadora, o que não é admitido por implicar em substituição indevida da banca pelo Poder Judiciário e em afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1881304, 07191174120228070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES. EDITAL. CONCURSO. COMPATIBILIDADE. LEGALIDADE AFIRMADA. 1. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame. 3. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre esses critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora, que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1887421, 07051387520238070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR. PROVA OBJETIVA. TEMA 485 STF. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 - STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 2 - Concurso Público. Prova objetiva. Anulação de questões. Não demonstrado erro grosseiro ou ausência de previsão do conteúdo no edital do certame, não é possível a anulação de questões da prova objetiva, sendo inadmitido o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso público. 3 - Apelação desprovida.” (Acórdão 1880847, 07139458420238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos para o exame do mérito da apelação cível interposta. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora